Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONSERTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato e condenatória à indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que não acolheu os danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Defeito em impressora. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade, a saber, bens que digam respeito a interesses essenciais (vida, honra, saúde, intimidade, etc). A autora adquiriu uma impressora que, e cerca de oito dias após a compra, apresentou defeito consistente na baixa qualidade de impressão, manchas pretas e dificuldades da máquina para puxar folhas. A autora, então, levou a impressora à assistência técnica, que, em duas oportunidades, retornou o produto sem efetivo conserto dos defeitos, o que deu ensejo ao pedido de resolução do contrato de compra e venda com devolução do preço pago, que só se concretizou em sentença judicial. Não obstante o aborrecimento decorrente da demora na solução do imbróglio, não restou demonstrado dano que resvale para os direitos da personalidade, sobretudo porque, segundo consta da inicial, a situação foi contornada pela autora com a aquisição de outra impressora. As reclamações realizadas junto ao órgão administrativo não denotam perda de tempo útil, uma vez que caracterizam procedimento inerente a vicissitudes que podem ocorrer nas relações de consumo. A ausência de conserto da impressora, por inviabilidade técnica, sem outros desdobramentos, representa mero aborrecimento do cotidiano, pelo que não se acolhe a pretensão indenizatória. (Acórdão 1325165, 07037029220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

J